Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. QUITAÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO (R$5.000.00). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais, por reconhecer que o protesto foi realizado após sentença que reconheceu a quitação do débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, analisar se as alegações suscitadas apenas nas razões recursais podem ser conhecidas e se é possível discutir, aqui, a existência de saldo remanescente do débito já declarado extinto em processo anterior; (ii) no mérito, estabelecer se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da dialeticidade recursal. A alegação de que o depósito judicial não cobriu integralmente o débito não foi apresentada perante o juízo de origem; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora, pois o conhecimento da matéria constituiria violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Além disso, mesmo que tivesse sido alegada tempestivamente, a tese do pagamento a menor não pode ser aqui rediscutida, considerando que a obrigação foi considerada quitada em sentença proferida no processo n. 070818098.2024.8.07.0018.
4. Quanto ao dano moral, aplica-se o método bifásico, considerando precedentes e circunstâncias do caso concreto; as Turmas Recursais têm fixado valores entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 em situações análogas; o valor fixado (R$ 5.000,00) mantém proporcionalidade, efeito pedagógico e respeito às condições econômicas das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CTN, Art. 156, I, do CTN; CPC, art. 513 e art. 924, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1143471/PR, Corte Especial, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 22/02/2010; • STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/03/2019. TJDFT, Acórdão 1346664, 0024639-03.2016.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 22/06/2021; Acórdão 2070900, 0705836-13.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 2052968, 0703611-26.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2023403, 0708066-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2018554, 0803570-04.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.